Tribunal: TJES
Processo: 0000522-77.2016.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Prova de Títulos; Indenização por Dano Moral; Liminar; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000522-77.2016.8.08.0063
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANAIR GOMES ROCHA ABEL
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. sentença de fls. 133/136, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Laranja da Terra, que, na ação de anulatória de ato administrativo c/c declaratória e indenizatória por danos materiais e morais, movida por
ANAIR GOMES PIMENTEL
em desfavor do ente ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que o o item 3.3.1.1 do edital SEGER/SEDU nº 011/2016 exige que o a pós-graduação seja “
em qualquer matéria afeta à área de educação, ou relacionada à função da autora ou, por último, que seja diretamente referente à graduação da servidora
” (fl. 134).

Asseverou que as matérias da especialização da requerente/apelada foram voltadas aos mais diversos ramos da educação, sendo inclusive “
equiparáveis aos que trabalham em sala de aula para fins de aposentadoria especial
” (fl. 135).

Ponderou que “
não há a caracterização de dano à honra subjetiva da autora, já que se trata apenas de uma mera divergência na interpretação da lei, tratando-se de mero dissabor
” (fl. 135).

Por isso, reconheceu a sucumbência mínima da requerente (art. 86, parágrafo único, do CPC) e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos ditames do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Inicialmente, pontuo que a requerente/apelada foi nomeada para o cargo efetivo MAPB de professora de história da rede pública estadual de ensino no município de Afonso Cláudio (fl. 66), por meio do Decreto nº 748-S, de 03 de junho de 2016 (fl. 64), vez que foi aprovado no concurso público deflagrado pelo Edital nº 01/2015 – SEGER/SEDU, de 17 de novembro de 2015 (fls. 21/62).

O Edital SEGER/SEDU nº 11/2016 (fls. 74/82), que convocou os candidatos aprovados para a localização dos postos de trabalho e para a confirmação dos requisitos do supracitado instrumento convocatório, estipulou no item 3.3.1.1, que para fins de enquadramento deveria ser apresentada:

a) cópia do 'Certificado de curso de Pós-Graduação "Lato Sensu", Especialização, com duração de 360(trezentos e sessenta) horas com aprovação de monografia ou Certidão de conclusão do curso, na versão original ou cópia autenticada em cartório e cópia do respectivo historio escolar, em Educação ou na própria área de conhecimento da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função; (fl. 78, redação original)

A requerente/apelante apresentou certificado (fls. 84/84-verso) de conclusão de pós-graduação
lato sensu
em Gestão Escolar: Habilitação em Administração Escolar, Inspeção, Orientação e Supervisão pela Faculdade Vale do Cricaré, que foi devidamente credenciada pelo Ministério da Educação por intermédio da Portaria nº 725, de 26 de maio de 2000.

A Secretaria de Educação indeferiu (fl. 87) o enquadramento da servidora no nível referente aos pós-graduados por entender que o certificado não atendia aos requisitos do item 3.3.1.1, alínea “a” do Edital SEGER/SEDU nº 11/2016 e do artigo 4º do Decreto nº 3.046-R, de 09 de julho de 2012, que dispõe:

Art. 4º Será aceito com o fim de definição de nível funcional apenas cursos de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu em Educação ou na própria área de conhecimento da licenciatura plena do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função. (fl. 89, redação original)

Neste caso, considero que o certificado de pós-graduação da apelada preenche os requisitos editalícios e do Decreto nº 3.046-R, porque a especialização ocorreu na área de educação, mesmo que não tenha sido no domínio da licenciatura plena em história.

Ao sopesar as disciplinas (fl. 84-verso) da pós-graduação
lato sensu
em enfoque, percebe-se que são essenciais ao magistério, já que tangenciam o projeto e a supervisão pedagógica; a orientação educacional; a gestão e administração escolar; bem como os campos da filosofia e da sociologia, que são correlatos à própria licenciatura plena em história.

Impende destacar que as regras editalícias vinculam os candidatos e a própria Administração, portanto, reputo que a desconsideração do certificado da apelada para fins de enquadramento vulnera tanto o princípio da vinculação ao edital e quanto o da legalidade (art. 37 da Constituição Federal). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1 – O concurso público rege-se nos estritos termos do edital, devendo a administração se pautar pelas normas ali descritas, sob pena de se afrontar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da impessoalidade.
2 – Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade, devendo serem respeitados até efetiva comprovação de erro ou abusividade pela administração. 3 – Recurso conhecido mas improvido. (TJES; AI 0038014-26.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 27/06/2017; DJES 07/07/2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. REBAIXAMENTO DE NÍVEL NOS QUADROS DO MAGISTÉRIO ESTADUAL COM REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. RECUSA DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ÁREA DA EDUCAÇÃO. REALOCAÇÃO FUNCIONAL DA AUTORA INDEVIDA. INCIDÊNCIA DE DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DA RECORRIDA PARA FINS DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I . O Excelso Supremo Tribunal Federal entendeu que a reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos Servidores torna-se desnecessária quando concomitantes os seguintes requisitos: I) presença de boa-fé do servidor; II) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; III) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; IV) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração. I
I . No caso, constatou-se o equívoco da Administração Pública ao desconsiderar que a Especialização em Docência do Ensino Superior, concluída pela Autora, insere-se na área da Educação, conforme entendimento do próprio Ministério da Educação, sendo certo que a norma editalícia constante do Edital nº 066/2014 - que deflagrou o Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professores para a Rede Pública Estadual de Ensino - oportunizou, alternativamente, a apresentação de Diploma de Especialização em Educação ou na área de conhecimento da Licenciatura Plena ou afim às atribuições inerentes ao cargo postulado pela Autora. Na hipótese, a Autora não postulou o seu reenquadramento ao Nível V.1, porquanto o próprio Recorrente noticiou que, após o ano de 2015, houve nova contratação temporária da parte autora, no ano de 2016, e enquadramento no nível V da tabela de remuneração; ou seja: a parte autora foi recolocada no padrão peculiar aos professores com título de pós-graduação na área da educação , restringindo a matéria recursal à constatação da (i)legalidade do ato que determinou a supressão de valores nos vencimentos da Autora em razão da realocação funcional.
III . Assentou-se, desta forma, que, sendo considerada a Especialização em Docência do Ensino Superior parte integrante da área de Educação, tornando ilegítimo o ato de rebaixamento de Nível da Recorrida nos quadros do Magistério Estadual, a inserção de descontos em seus vencimentos, a propósito desse fato, afigurou-se indevida, seja adotando esse entendimento, seja pelo próprio instituto da reposição estatutária que desautoriza restituição de valores à Administração Pública, indevidamente recebidos, quando verificada a boa-fé do Servidor Público, a ausência de qualquer influência ou interferência de sua parte na concessão da vantagem impugnada e a aplicação errônea da norma administrativa pela Administração que resultou no pagamento indevido ao Servidor, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça. IV. Concluiu-se, ademais, pela notória existência de boa-fé da Servidora Recorrida, ao receber os vencimentos, no ano de 2015, de acordo com o primitivo enquadramento funcional levado a efeito pelo Estado Recorrente, sendo que o posterior rebaixamento de Nível lastreou-se em compreensão equivocada da Administração Pública ao desconsiderar o título de Pós-Graduação, apresentado pela Autora, como inserido na área de Educação, bem como, ao deixar de aplicar o critério alternativo para fins de titulação, inserido no Edital, entendendo o Apelante, por outro lado, que a violação à norma editalícia decorrera da não vinculação da Especialização em Docência do Ensino Superior às atribuições próprias do Magistério da Educação Básica. Desta forma, sendo indevidos os descontos promovidos pelo Recorrente nos vencimentos da parte Autora, no ano de 2015, agiu com acerto o Juízo a quo ao determinar que o Apelante proceda à restituição dos valores indevidamente suprimidos, acrescidos de juros de mora e correção monetária, devendo ser mantida a Sentença recorrida. V. Recurso de Apelação Voluntária conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 012160116724, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. CESSAÇÃO PREMATURA DO CONTRATO TEMPORÁRIO. MOTIVO ILEGÍTIMO. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO APRESENTADO E OS REQUISITOS DO CARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) EMERGE DOS AUTOS A INSCRIÇÃO DA APELADA NO PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES HABILITADOS E PEDAGOGOS, DISCIPLINADO PELO EDITAL Nº 045/2016, PARA CONCORRER A UMA DAS VAGAS DE PROFESSOR MAPB 1 - língua portuguesa, cargo para o qual era requisito possuir licenciatura plena em Letras/Português ou Programa Especial de Formação Pedagógica para Docentes em Letras/Português, conforme previsão contida no instrumento convocatório do certame. 2) Firmado o vínculo, seu rompimento prematuro, em razão da incompatibilidade entre o certificado de pós-graduação apresentado e os requisitos do cargo, não encontra amparo na ordem jurídica. Primeiro, porque aludido certificado não contemplava requisito obrigatório para o exercício do cargo, servindo apenas ao propósito de enquadramento remuneratório. Depois, por observar que o documento apresentado nem sequer poderia ser considerado insatisfatório ao edital em comento.
3) Isso porque, a redação do subitem 11.8.2 é bastante abrangente ao apontar que será aceito Certificado de curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização, em Educação, na área de conhecimento da Licenciatura Plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função. Se a intenção do apelante era limitar a aceitação somente dos certificados de pós-graduação com especialização na área da licenciatura plena ou correlata, forçoso concluir que ele não foi feliz na redação do subitem transcrito acima, cujo teor desautoriza até mesmo a desconsideração do certificado para fins remuneratórios.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0001707-51.2017.8.08.0020; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 19/11/2019; DJES 26/11/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Ato seguinte, condeno o ente público ao pagamento de honorários recursais, em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem.

Assim, com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, majoro em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa a verba honorária, que totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO –
DIREITO
ADMINISTRATIVO
–
ENQUADRAMENTO DE PROFESSOR
–
VINCULAÇÃO AO EDITAL – VALIDADE DO DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO APRESENTADO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS.

1
.
O certificado de pós-graduação lato sensu em Gestão Escolar apresentado pela apelada preenche os requisitos editalícios e do

Decreto nº 3.046-R, de 09 de julho de 2012, para fins de enquadramento da professora como especialista, uma vez que realizado na área de educação e com matérias correlatas às atividades de magistério em história.

2.
A desconsideração do certificado da apelada para fins de enquadramento vulnera tanto o princípio da vinculação ao edital e quanto o da legalidade.

3.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.